Tribunal: TJDFT
Processo: 0742491-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. Pede, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudo pericial e imagens de vídeo, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 ou art. 33, § 3o, ambos da Lei de Antidrogas é inviável diante da comprovação da comercialização da substância para terceiros.
6. Por ausência de elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividade criminosa, o reconhecido o tráfico privilegiado é medida que se impõe.
7. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), diante do envolvimento do réu com a traficância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991416, 0725387-64.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1986109, 0726644-27.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.
Acórdão 2008645, 0721317-04.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 21/06/2025.